Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DEMITIDA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE GRAVIDEZ. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENDO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que, nos autos de no 0762161-53.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tinha por objetivo a concessão de estabilidade provisória à requerente e o restabelecimento de seus vencimentos, com o devido pagamento retroativo. Aduz a agravante que a vedação de liminar em face da Fazenda Pública deve ser mitigada, uma vez que a estabilidade provisória é um direito constitucional e que a verba pleiteada é de natureza alimentar.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31379426). Efeito suspensivo negado (ID 31419170). Contrarrazões apresentadas (ID 32010158).
3. Conforme preceitua o § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, é vedada a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o mérito da lide. Dessa forma, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido quando a pretensão buscada antecipadamente tem índole satisfativa e a sua concessão esgota por completo a solução da demanda, de caráter irreversível.
4. Neste sentido, cito o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DEMITIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO. INTEIRAMENTE SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1°, §3° DA LEI N. 8437/92. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (art. 1°, § 3° da Lei n. 8437/92). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331178, 07481916820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.